Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, o réu reincidente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, deve cumpri-la inicialmente no regime semiaberto. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.